Tribunal: STF
Processo: Rcl 449
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-18
Data de publicação: 2002-12-18

Ementa:
EMENTA:  Embargos de declaração em reclamação.  2.  Valor da causa
 para
cálculo dos honorários advocatícios.  3.  Ausência de contradição e
 omissão.
4.  Execução baseada em título não vencido.  5.  Não resta dúvida de
 que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o
 valor da
causa em discussão é o das três notas promissórias e seus acréscimos.
 Embargos
rejeitados.